Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-68.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007868-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (REPRESENTANTE), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (AGRAVADO), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (AGRAVADO), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (AGRAVADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (AGRAVADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (AGRAVADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (AGRAVADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (AGRAVADO), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (AGRAVADO), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (AGRAVADO), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (AGRAVADO), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (PROCURADOR), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (PROCURADOR), JOAO PAULO FORTUNATO - CPF: 570.173.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), OURO FINO QUIMICA LTDA. - CNPJ: 09.100.671/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBALGEN SAUDE ANIMAL LTDA. - CNPJ: 21.944.185/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PELO STJ PARA NOVA ANÁLISE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE PRODUTOR RURAL POR MAIS DE 2 ANOS – ATIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Quanto ao requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. 2. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a qual apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro.”
(AgInt no AREsp 1564649/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007868-68.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAMA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ELÓI BRUNETTA, AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA. - ME, AGROPECUÁRIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERÊ LTDA. - ME, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA., PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA., PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA., PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIÁ LTDA., RIO SUIÁ ENTERPRISES LLC, ENERCOOP LTDA., INDEPENDÊNCIA ARMAZÉNS GERAIS E SILOS LTDA. - ME, ITAQUERÊ AGRO INDUSTRIAL LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADAMA BRASIL S.A.
, nos autos da Recuperação Judicial nº 1001356-55.2019.8.11.0037, em trâmite na 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, na qual foi deferido o processamento do feito em relação a
ELÓI BRUNETTA E OUTROS
, ora agravados.

A agravante se insurge contra a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Itaquerê, incluindo Elói Brunetta, na condição de empresário rural; relata que no início do segundo semestre de 2018 até fevereiro de 2019, realizou inúmeras operações de compra e venda de agroquímicos com a pessoa física de Elói Brunetta, no valor total de R$ 3.467.873,66 (três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), com previsão para pagamento no primeiro dia de setembro de 2019.

Narra que a comercialização dos produtos foi efetivada diretamente com a pessoa do Sr. Elói Brunetta e, poucas semanas após concluída a entrega, que ocorreu no final do mês de fevereiro/2019, tomou conhecimento de que o agravado juntamente com as empresas que compõem o Grupo Itaquerê ingressaram em 14.03.2019 com pedido de recuperação judicial; comenta que, com o propósito de viabilizar a inclusão do agravado Elói Brunetta no polo ativo da demanda, o mesmo efetuou a inscrição de empresário rural perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso às vésperas do ajuizamento da recuperação judicial, em 21.02.2019.

Sustenta que o MM. Juiz deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial a todos os postulantes, incluindo Elói Brunetta, na condição de empresário rural; salienta que, para reconhecimento da atividade empresária regular, é imprescindível que a mesma seja precedida da inscrição no órgão competente, para que fique equiparado ao empresário sujeito a registro e, então, passe a exercer a sua atividade de forma regular, conforme estabelecem os artigos 967 e 971 do Código Civil.

Aduz que, a Lei, doutrina e jurisprudência caminham no sentido de considerar que a natureza do registro de produtor rural é constitutiva e não declaratória, assim, não há como o prazo anterior ao registro mercantil ser considerado para fins do prazo mínimo exigido pela lei falimentar a fim de viabilizar o deferimento da recuperação judicial;

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de obstar o processamento da recuperação judicial ao agravado Elói Brunetta; ao final, pugna pela ratificação da liminar recursal, com o indeferimento do processamento da recuperação judicial do agravado Elói Brunetta (id. 8035613).

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

O recurso foi julgado procedente.

Interposto recurso especial, foi ele parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que examine a alegação de que o primeiro recorrente exerce a atividade de produtor rural há mais de dois anos, aplicando o direito à espécie, como entender de direito.

Com o retorno dos autos as partes foram intimadas para se manifestarem nos autos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pelo reconhecimento da coisa julgada.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, foi determinado, pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que examine a alegação de que o primeiro recorrente exerce a atividade de produtor rural há mais de dois anos, aplicando o direito à espécie, como entender de direito.”

Pois bem.
No presente caso, entendo ser possível o deferimento de recuperação judicial até mesmo ante a ausência de
registro
do seu ato constitutivo perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso pelo prazo de 02 (dois) anos, pois
a Recuperação Judicial é disciplinada pela Lei 11.101/05, possuindo como princípio basilar a função social da empresa, o que permite a adoção de medidas extravagantes para evitar-se o processo de falência.

Como se sabe, o artigo 48 da Lei 11.101/2005 estabelece os requisitos de admissibilidade do requerimento da recuperação judicial, nos seguintes termos:

"Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:”

Por seu turno, o art. 971 do CC concedeu a discricionariedade ao produtor rural acerca do registro ou não:

“Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscritos, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.”

Assim sendo, podemos concluir que, por ser facultativo o registro para o empreendedor rural, este tem o condão de equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro, sendo apto a retroagir pois já possuía a condição regular de empresário antes mesmo do registro, podendo ser considerado, portanto, uma mera faculdade, com natureza declaratória de uma condição preexistente, não necessitando, assim, prévia inscrição há mais de dois anos, bastando a demonstração de exercício prévio de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido.

Sobre o tema MARCELO BARBOSA SACRAMONE leciona:

“Assim, permite-se ao produtor rural que tenha se registrado como empresário antes do pedido de recuperação judicial, mas cuja atividade tenha se desenvolvido pelo período de dois anos mesmo que ainda antes do registro, pretender a recuperação judicial”
(“Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências”, SaraivaJur, 2018, p. 196).

Da mesma forma, ainda que em momento anterior eu tenha tido entendimento diverso, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o produtor rural
inscrito há menos de dois anos na Junta Comercial faça um pedido de recuperação judicial
, alinhando-se ao posicionamento da 4ª Turma daquele Colegiado, que também autorizou a recuperação judicial do produtor rural que comprovar o exercício da atividade econômica por pelo menos dois anos, ainda que o registro tenha sido obtido há menos tempo.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL.PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO.POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.
(REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020).”

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 7. Recurso especial provido.”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial mais recente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS. REGISTRO EM JUNTA COMERCIAL COMO EMPRESÁRIOS. CONTAGEM DO PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. ARTIGO 970 CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 48 DA LEI 11.101/05 1. A Recuperação Judicial é disciplinada pela Lei 11.101/05, possuindo como princípio basilar a função social da empresa, o que possibilita a adoção de medidas excepcionais para evitar-se o processo de falência. 2. A inscrição do produtor rural junto ao Registro Público de Empresas Mercantis é facultativa 3. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro obrigatoriamente, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição. 4. O empresário rural a adquire a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), ao comprovar no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. 5. É permitido computar período anterior ao registro pois o mesmo já exercia regularmente a atividade empresarial de fato. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-GO - AI: 06693522120198090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS SEM PRÉVIA INSCRIÇÃO BIENAL NA JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE – ATIVIDADE AGRÍCOLA HISTÓRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), o produtor rural adquire a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regular e historicamente a atividade rural, no mínimo há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. (...). (STJ – 4ª Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei)”
(TJ-MT - AI: 10156058820208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS RURAIS – CONFINAMENTO DE GADO - Insurgência do Banco, credor com garantia real, que alega o não preenchimento dos pressupostos legais, notadamente o registro na Junta Comercial em período inferior a dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial – Não acolhimento – Documentos juntados pelos autores que comprovam suficientemente o exercício da atividade empresarial – Registro dos produtores rurais pleiteado em período inferior a dois anos – Possibilidade – Necessidade, apenas, de demonstração de exercício da atividade econômica empresarial por mais de dois anos – Registro que tem natureza declaratória e não constitutiva, importando apenas que tenha sido feito antes do pedido de recuperação judicial – Leitura dos arts. 970 e 971 do Código Civil - Infere-se de tais dispositivos que o produtor rural deve receber tratamento favorecido, diferenciado e simplificado. E para caracterizar a atividade rural, é preciso efetivo exercício há mais de dois anos. Porém, o registro na Junta Comercial, sendo mera opção do produtor rural, é requisito para ser considerado empresário, e não condição para pleitear recuperação judicial. O tempo de atividade é, portanto, distinto do tempo de registro, para fins de autorizar o processamento da recuperação judicial – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-SP - AI: 22252713220198260000 SP 2225271-32.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 04/05/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL EM MENOS DE DOIS ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.CONTROVÉRSIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERIGO DA DEMORA REVERSO. RISCO AO GRUPO ECONÔMICO RECUPERANDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2. "(...) o registro do ato constitutivo do produtor rural tem natureza declaratória e não constitutiva, sendo dispensável a sua existência para garantir a sua legitimidade ativa na presente demanda" (REsp 1193115/MT, DJe 07/10/2013), de modo que existem indícios do desempenho de atividade econômica pelos agravados produtores rurais pessoas físicas há longo período. 3. A interrupção da recuperação judicial tem o condão de causar dano irreparável aos agravados, dado que a continuidade de diversas ações e execuções instauradas contra si certamente diminuir-lhe-á o patrimônio e colocará em dificuldade tanto o plano de sobrevivência do grupo econômico quanto o próprio direito de crédito dos credores. 4. Precedentes do SuperiorTribunal de Justiça: RCD no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 2.260 -GO (2019/0237823-1), 26/08/2019; PET no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 2.196 -MT (2019/0197254-0), 23/08/2019; TutProv no RECURSO ESPECIAL Nº 1.805.457 -MT (2019/0083857-3. 5. Agravo de instrumento improvido.”
(1ª Câmara Cível -TJMA, Relator Des. Kleber Costa Carvalho, AI nº 0807469-50.2019.8.10.0000).”

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS RURAIS – CONFINAMENTO DE GADO - Insurgência do credor, que alega o não preenchimento dos pressupostos legais, notadamente o registro na Junta Comercial em período inferior a dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial – Não acolhimento – Documentos juntados pelos autores que comprovam suficientemente o exercício da atividade empresarial – Registro dos produtores rurais pleiteado em período inferior a dois anos – Possibilidade – Necessidade, apenas, de demonstração de exercício da atividade econômica empresarial por mais de dois anos – Registro que tem natureza declaratória, e não constitutiva, importando apenas que tenha sido feito antes do pedido de recuperação judicial – Leitura dos arts. 970 e 971 do Código Civil - Infere-se de tais dispositivos que o produtor rural deve receber tratamento favorecido, diferenciado e simplificado. E para caracterizar a atividade rural, é preciso efetivo exercício há mais de dois anos. Porém, o registro na Junta Comercial, sendo mera opção do produtor rural, é requisito para ser considerado empresário, e não necessariamente para ajuizar o pedido de recuperação judicial. Tempo de atividade é, portanto, distinto do tempo de registro, para fins de autorizar o processamento da recuperação judicial – Ausência de verossimilhança da alegação de que os agravados se utilizaram da recuperação judicial para blindar seus patrimônios – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207173-96.2019.8.26.0000; Relator (a):Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Rancharia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 05/05/2020).

Por fim, tem-se que a Lei n.º 14.112/2020 alterou a Lei n.º 11.101/2005, atualizando a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária, inclusive prevendo a possibilidade de ajuizamento de pedido de recuperação judicial pelos produtores rurais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024